Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. SINDSAÚDE. PLANILHA ATUALIZADA COM O VALOR DO CRÉDITO. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. INSTRUMENTALIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se é possível à credora instruir o requerimento de instauração da fase de cumprimento individual da sentença coletiva com o demonstrativo do crédito com base na prova pericial produzida nos autos de outro processo.
2. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
3. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.
4. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
5. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
6. O cumprimento da sentença não é “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
7. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
8. No incidente de cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa é atribuição do credor, dentre outras, instruir o requerimento com o demonstrativo atualizado de seu crédito, de acordo com a regra prevista no art. 534 do CPC.
9. No caso o Juízo singular “extinguiu” o processo, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, na fase de cumprimento de sentença, ao argumento de que o demonstrativo do crédito apresentado pela credora tem por base de cálculo o valor apurado por meio de prova pericial nos autos dos embargos à execução referente ao cumprimento da sentença coletiva promovido pelo substituto processual respetivo.
10. Não há vedação para que a credora, ora recorrente, instrua o requerimento de cumprimento individual da sentença com a planilha elaborada nos autos do processo coletivo respectivo, obtida por meio do contraditório e da ampla defesa, cujo devedor, aliás, é o mesmo.
11. Diante desse contexto devem ser prestigiados, no caso, os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, bem como o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal).
12. Recurso conhecido e provido.